Tribunal: TJDFT
Processo: 0004307-04.1995.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004307-04.1995.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ORGANIZAÇÃO LIMA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E PESCA, BAR E RESTAURANTE NEW YORK LTDA, CASA DE CARNES 107 SUL LTDA, JCFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, LANCHONETE FORMIGUINHA LTDA - ME, SORVETERIA E CONFEITARIA DOM BOSCO LTDA - EPP DESPACHO O DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o Colegiado não se manifestou sobre os argumentos suscitados no apelo, o que, segundo entende, poderiam infirmar a conclusão adotada no acórdão. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020